Tribunal: TJDFT
Processo: 0734467-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE CRIME SEXAUL PRATICADO NO INTERIOR DE ESCOLA ENVOLVENDO PROFESSOR E ALUNA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
2. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
3. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime de estupro de vulnerável cometido em face de criança, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal de Taguatinga/DF).